Tribunal: TJPA
Processo: 0805960-82.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805960-82.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SONIA MACIEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por SONIA MACIEL DA SILVA, homologou os cálculos apresentados e julgou procedente o pedido executivo, determinando o pagamento de R$ 73.646,87, por meio de precatório, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito. O apelante sustenta a inexigibilidade do título por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública; e a inexistência de direito a parcelas vencidas sem prévia dotação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo possui liquidez e exigibilidade aptas a embasar o cumprimento individual de sentença sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se houve aplicação indevida dos efeitos da revelia à Fazenda Pública; e (iii) determinar se a ausência de previsão orçamentária afasta a obrigação de pagar quantia reconhecida em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 reconhece expressamente o direito líquido e certo dos servidores da educação do Município de Altamira à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, impondo obrigação de fazer que projeta efeitos patrimoniais decorrentes das diferenças remuneratórias.

A execução limita-se às parcelas devidas a partir da impetração do writ coletivo, em conformidade com as Súmulas nº 269 e nº 271 do STF, que vedam a cobrança de valores pretéritos anteriores à impetração, mas não impedem a persecução das parcelas posteriores.

O Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação quando o valor devido pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, bastando a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo.

A exequente instrui o pedido com memória de cálculo elaborada com base em documentos financeiros oficiais, permitindo a apuração do quantum debeatur mediante operações matemáticas simples, o que afasta a alegação de iliquidez do título.

O Município não demonstra erro concreto nos cálculos apresentados, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para desconstituir os valores homologados.

Não se aplica automaticamente o efeito material da revelia à Fazenda Pública, mas, no caso, o ente público foi regularmente intimado e deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão quanto às matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas.

A ausência de prévia dotação orçamentária não afasta o dever de cumprir decisão judicial transitada em julgado, incumbindo ao Poder Público incluir em seu orçamento as verbas necessárias ao pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal, não podendo a deficiência administrativa se sobrepor à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva para o cumprimento individual quando o valor devido pode ser apurado por meros cálculos aritméticos instruídos com memória discriminada.

A limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança às parcelas posteriores à impetração não impede a execução das diferenças remuneratórias decorrentes da obrigação de fazer reconhecida no título coletivo.

A ausência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, devendo a verba ser incluída no regime constitucional de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 1º e 5º; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 3º; art. 1.010, § 3º; art. 1.026, § 2º; arts. 80, VII, e 81; Lei nº 6.830/80, art. 39; Lei Municipal nº 1.553/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e nº 271; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805960-82.2024.8.14.0005

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO:
SONIA MACIEL DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA
que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
apresentado por
SONIA MACIEL DA SILVA
, ora apelada, homologou os cálculos e julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela exequente, nos seguintes termos (ID n. 29232773):

“(...) Ante o exposto, homologo os cálculos e
JULGO PROCEDENTE
, com fundamento

com fundamento 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:

1- O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de
R$ 73.646,87 (setenta e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.

2- O pagamento deverá ser realizado por meio
Precatório
, conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente.

3- A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros estabelecidos na Súmula nº 345 do STJ.

4- Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80.

5- Defiro o destacamento de honorários, conforme apresentado no documento de ID - 121214731 - Pág. 2.

6- A intimação do Município de Altamira para que cumpra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de medidas coercitivas cabíveis e determinação de expedição de precatório diretamente por este Juízo.

7- Caso haja recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

8- Após o transcurso dos prazos, em virtude da ausência de previsão legal para juízo de admissibilidade em primeiro grau (art. 1.010, §3º, CPC), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento do recurso, com as homenagens de estilo.

9- Todavia, caso não haja a interposição de recurso pelas partes, certifique o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 29619224), alegando inexigibilidade do título judicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; impossibilidade de revelia contra a Fazenda Pública e; inexistência de direitos vencidos sem previsão orçamentária.

No ID n. 29232783,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 31428416).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne recursal versa sobre a verificação da liquidez e exigibilidade do título executivo; a inaplicabilidade dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública; a ausência de direito a parcelas vencidas desacompanhadas de prévia dotação orçamentária.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 reconheceu, de forma expressa, o direito líquido e certo dos servidores da educação do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, determinando à Administração que promovesse a correspondente evolução funcional aos substituídos processualmente pelo SINTEPP.

A decisão impôs obrigação de fazer que, por sua própria natureza, projeta efeitos patrimoniais, pois a implementação da progressão funcional acarreta o surgimento do direito às diferenças remuneratórias dela decorrentes.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado nas Súmulas nº 269 e nº 271, estabelece que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores nem produz efeitos financeiros relativamente a período anterior à sua impetração. Vejamos:

Súmula nº 269 STF
: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula nº 271 STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No caso em exame, entretanto, a execução limita-se às parcelas devidas a partir da impetração do
writ
coletivo, não havendo falar, portanto, em afronta à orientação sumular, o que autoriza a persecução executiva dos valores correspondentes.

Outrossim, o C. Tribunal da Cidadania possui posicionamento sedimentado no sentido de que é desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva genérica quando o montante devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos.

3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo.

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos . Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021.

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (destaquei)

Partindo ao caso concreto, tem-se que o cumprimento de sentença encontra-se instruído com memória de cálculo elaborada com base em documentos financeiros oficiais, os quais permitem, à luz dos parâmetros legais fixados, a apuração do
quantum debeatur
por meio de operações matemáticas elementares, afastando-se a alegação de imprescindibilidade de liquidação prévia.

Acrescento ainda que, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a impugnação do Município apelante não demonstra qualquer erro específico ou vício, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para desconstituir os valores exequendos apresentados.

No que concerne à suposta inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, verifica-se que, de fato, tais efeitos não foram automaticamente impostos, eis que o
ente público integrou regularmente a fase executiva, foi devidamente intimado de todos os atos processuais, todavia, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença
, operando-se a preclusão quanto à matéria que poderia ter sido oportunamente suscitada.

Por fim, a alegação de inexistência de previsão orçamentária não constitui óbice ao adimplemento de decisão judicial transitada em julgado. Incumbe ao Poder Público incluir em seus orçamentos as verbas necessárias ao cumprimento das condenações judiciais, nos termos do art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal, não podendo a deficiência administrativa ou orçamentária sobrepor-se à autoridade da coisa julgada.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, porquanto alinhada ao ordenamento jurídico e aos precedentes consolidados dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026